Tribunal: TJMT
Processo: 1014819-05.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014819-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DIENIFER REGINA WOLLMER - CPF: 055.672.681-22 (ADVOGADO), EVANDRO MARMITT - CPF: 971.142.600-59 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “
NÃO PROCURADO
” – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – LIMINAR INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a notificação extrajudicial se deu na forma como preconizada pela atual legislação de regência, por carta registrada com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso
repetitivo (TEMA 1.132 do STJ
).
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EVANDRO MARMITT

contra a

decisão liminar proferida na
Ação de Busca e Apreensão n. 1000692-16.2024.8.11.0080
,
em trâmite no juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT
,
ajuizada por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.,
que concedeu a liminar pretendida, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, conforme Id. 155515326 dos autos principais

A parte agravante alega, em síntese, que

decisão
a quo
merece ser reformada para se adequar a exegese jurídica, visto que constitui fundamento elementar para o deferimento da liminar que haja a notificação pessoal do devedor, além de que seja certificada por um cartório de registro de títulos e documentos cuja competência territorial esteja dentro dos limites estipulados pelo seu ato administrativo.

Assevera que não houve notificação extrajudicial pessoal, uma vez que o comprovante de notificação extrajudicial foi devolvido sem assinatura do recebimento, demonstrando que “não fora procurado”.

Defende que não ocorreu validamente a sua notificação prévia de constituição em mora, pois a mesmo não recebeu qualquer notificação em sua residência e informou o endereço correto no momento do financiamento.

Sustenta que a notificação não possui eficácia
devendo
ser anulada a decisão liminar e o processo extinto sem resolução do mérito.

A
o final
pugna pela
reforma da decisão proferida no juízo de origem, extinguindo o processo sem resolução de mérito.

A liminar postulada foi indeferida (Id.
218976181
).

Contrarrazões apresentadas no Id.
224044658
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se
da peça inicial
:

As partes firmaram em 23/08/2023, contrato para financiamento de bem

móvel, garantido por alienação fiduciária, n. 0000049927425 (doc. 07), oriundo da proposta

de no 10794311, por meio do qual o banco demandante concedeu crédito no valor de

64.065,44 ao (à) demandado (a), que, em contrapartida, obrigou-se ao pagamento de 60

parcelas fixas mensais de R$ 1.803,15, com vencimento no dia 23 de cada mês.

Ainda, esclarece o banco autor que o contrato de no 0000049927425, foi

gerado única e exclusivamente após a aceitação da proposta enviada ao banco autor, qual

seja a de no 10794311.

Com efeito, em garantia às obrigações assumidas, o (a) fiduciante transferiu ao

credor fiduciário, em alienação fiduciária, o(s) bem(
ns
) abaixo discriminado(s):

Sucedeu que, a partir de 23/01/2024, o (a) demandado (a) interrompeu o

regular pagamento das parcelas do seu financiamento, incorrendo em mora desde então,

motivo pelo qual foi devidamente notificado (doc. 09) para regularização da sua situação, o

que jamais se efetivou.

Atualmente, o débito do (a) réu (ré) perfaz o montante total de R$ 102.023,97

(
cento e dois mil e vinte e trê
s reais e noventa e sete
centavos),

correspondente ao

principal e acessório das parcelas vencidas e vincendas (cf. demonstrativo anexo – doc. 11),

uma vez que a teor do que prevê o art. 2o, §3o do DL 911/19697, bem como a cláusula 8a da

CCB que instrui a exordial, o não pagamento da parcela mensal implica no vencimento

antecipado da integralidade da dívida.

Sobreveio a decisão agravada que concedeu a liminar, determinando a busca e apreensão do veículo indicado na inicial (Id.
155515326
dos autos principais).

O mandado de busca e apreensão foi devidamente
cumprido em 24
/05/2024 (Id.
157143284
dos autos principais).

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à ausência de notificação da parte devedora para a comprovação da constituição em mora na pres
ente ação de busca e apreensão.

É cediço que o Decreto-Lei no 911/69, em seu artigo 3o, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).

Por sua vez, estabelece o §2o do artigo 2o do mesmo diploma legal que:

Art. 2o -
[...]

§ 2o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).
[
g.n
.]

Portanto, a
“comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula 72 do STJ) e, é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Aliás, a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao Tema 1.132,
in
verbis
:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

No caso, ainda que o Aviso de Recebimento dos Correios tenha sido devolvido com a inscrição "Ao Remetente" (Id.
154155084
dos autos principais), apontando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, constata-se que o documento foi enviado no endereço indicado no instrumento contratual pelo próprio agravado (Id.
154155077
).

A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato.

Portanto, a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024